Tribunal: TJSP
Processo: 1026207-15.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência do contrato. Cálculo de juros na forma composta não implica anatocismo, mas mero processo de formação da respectiva taxa. Admissibilidade, ademais, pois o contrato que foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência das súmulas

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência do contrato. Cálculo de juros na forma composta não implica anatocismo, mas mero processo de formação da respectiva taxa. Admissibilidade, ademais, pois o contrato que foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. TAXA DE JUROS. Abusividade. Não ocorrência. Percentuais cobrados que se amoldam à média do mercado para a época em que o contrato foi ajustado. TABELA "PRICE". Aplicação. Possibilidade. Utilização que não implica anatocismo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/2.001. Inconstitucionalidade. Não ocorrência. Precedente do C. Órgão Especial desta Corte. TARIFAS. REGISTRO DE CONTRATO. Exigência lícita. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. Documento copiado aos autos que demonstra a efetiva prestação do serviço pela instituição financeira. AVALIAÇÃO DE BEM E SERVIÇOS DE TERCEIROS. Apelo prejudicado. Encargos que sequer foram exigidos no contrato firmado entre as partes. SEGURO PRESTAMISTA. Exigência abusiva. Aplicação dos paradigmas firmados nos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Consumidor que foi compelido a contratar com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Ausência de demonstração de oferecimento de oportunidade de escolha de seguradora de sua preferência. Contratação imposta ao autor. Venda casada configurada. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução na forma simples, ante a ausência de má fé, permitida a compensação. Restituição que deverá ser acrescida de correção monetária desde o respectivo desembolso, nos moldes da tabela de atualização de débitos judiciais desta E. Corte, e incidência de juros moratórios legais, a contar da citação. Não há se falar em devolução com a incidência dos encargos contratuais. Aplicação do ensinamento trazido no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO, analisado em sede de recurso especial repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça. SUCUMBÊNCIA. Ônus recíproco, no tocante às custas e despesas processuais, na forma do artigo 86, "caput", do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, devidos pelas partes aos d. advogados da parte adversa, nos termos do artigo 85, §§ 8o e 14, da Lei Adjetiva Civil. Ação parcialmente procedente. Sentença reformada. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026207-15.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDICARLOS VIANA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026207-15.2020.8.26.0100 -Voto no 13145
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1026207-15.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Edicarlos Viana Pereira
Apelado: Banco Bradesco S/A.
Voto no 13.145
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as
prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na
vigência do contrato. Cálculo de juros na forma composta
não implica anatocismo, mas mero processo de formação da
respectiva taxa. Admissibilidade, ademais, pois o contrato
que foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001.
Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de
Justiça. TAXA DE JUROS. Abusividade. Não ocorrência.
Percentuais cobrados que se amoldam à média do mercado
para a época em que o contrato foi ajustado. TABELA
“PRICE”. Aplicação. Possibilidade. Utilização que não
implica anatocismo. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/2.001.
Inconstitucionalidade. Não ocorrência. Precedente do C.
Órgão Especial desta Corte. TARIFAS. REGISTRO DE
CONTRATO. Exigência lícita. Apreciação conforme
ensinamento preceituado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553/SP. Documento copiado aos autos que demonstra
a efetiva prestação do serviço pela instituição financeira.
AVALIAÇÃO DE BEM E SERVIÇOS DE TERCEIROS.
Apelo prejudicado. Encargos que sequer foram exigidos no
contrato firmado entre as partes. SEGURO PRESTAMISTA. Exigência abusiva. Aplicação dos
paradigmas firmados nos Recursos Especiais Repetitivos nos
1.639.259/SP e 1.639.320/SP pelo C. Superior Tribunal de
Justiça. Consumidor que foi compelido a contratar com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Ausência de demonstração de oferecimento de oportunidade
de escolha de seguradora de sua preferência. Contratação
imposta ao autor. Venda casada configurada. REPETIÇÃO
DO INDÉBITO. Devolução na forma simples, ante a
ausência de má fé, permitida a compensação. Restituição
que deverá ser acrescida de correção monetária desde o
respectivo desembolso, nos moldes da tabela de atualização
de débitos judiciais desta E. Corte, e incidência de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026207-15.2020.8.26.0100 -Voto no 13145
3
moratórios legais, a contar da citação. Não há se falar em
devolução com a incidência dos encargos contratuais.
Aplicação do ensinamento trazido no julgamento do
Recurso Especial no 1.552.434-GO, analisado em sede de
recurso especial repetitivo pelo C. Superior Tribunal de
Justiça. SUCUMBÊNCIA. Ônus recíproco, no tocante às
custas e despesas processuais, na forma do artigo 86,
“caput”, do Código de Processo Civil. Honorários
advocatícios fixados em R$ 1.500,00, devidos pelas partes
aos d. advogados da parte adversa, nos termos do artigo 85,
§§ 8o e 14, da Lei Adjetiva Civil. Ação parcialmente
procedente. Sentença reformada. Apelação parcialmente
provida. Vistos. Ação de revisão de contrato, julgada
improcedente pelo MM. Juiz Miguel Ferrari Junior, com a condenação
da parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00, respeitada a gratuidade
processual que lhe foi concedida, no tocante à execução das verbas de
sucumbência.
Inconformado, apela o autor a pedir a reforma
da sentença. Sustenta a ilicitude da capitalização, taxa de juros e
aplicação da tabela price. Alega a inconstitucionalidade da medida
provisória no 2.170-36/01. Aduz a abusividade da cobrança das tarifas de
serviços de terceiros, registro de contrato, avaliação de bem e seguro.
Pleiteia a reforma da sentença e o provimento do apelo.
Apelo tempestivo e respondido.
Preparo desnecessário, ante a concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
Ação de revisão de contrato para declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026207-15.2020.8.26.0100 -Voto no 13145
4
ilicitude da capitalização, taxa de juros e cobrança das tarifas de serviços
de terceiros, registro de contrato, avaliação de bem e seguro.
Em resposta, o réu impugnou a concessão da
gratuidade processual, arguiu preliminar de carência de ação e, no
mérito, sustentou a licitude das cláusulas contratuais impugnadas, pois
ajustadas sem nenhum vício que as maculasse.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
O exame do apelo se restringirá às questões
impugnadas no recurso, pois em matéria de contrato bancário, é vedado
ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas, consoante
ensina a súmula 381 do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Súmula 381 - Nos contratos bancários, é
vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade
das cláusulas”.
A apelação comporta parcial provimento.
O Código de Defesa do Consumidor se aplica
às instituições financeiras (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de
Justiça). No entanto, a aplicação do regime do referido estatuto, por si,
não assegura o acolhimento de pedidos formulados pelos consumidores.
No caso, o consumidor tinha conhecimento das
regras contratuais, bem como do valor fixo das contraprestações, para as
quais aderiu de forma livre, sem demonstração de vício de
consentimento, e não lhe é lícito sustentar nulidade ou ilegalidade do
contrato, exceto em questões pontuais.
Não se pode reclamar da adesividade do pacto
sem a demonstração de prejuízo ou violação das regras consumeristas. O
contrato de adesão faz parte do nosso sistema legal. Nenhum ilícito
existe em sua celebração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026207-15.2020.8.26.0100 -Voto no 13145
5
Quanto à capitalização, não há se falar na sua
ocorrência, pois o pagamento foi ajustado em parcelas mensais fixas e
encargos pré-fixados.
Além disso, não há restrição legal para o
cálculo dos juros na forma composta.
O cálculo de juros compostos não implica
anatocismo, pois trata-se apenas de mero processo de formação da taxa
de juros.
Confira-se o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“(...) Por outro lado, há os conceitos
abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros
simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados
na formação da taxa de juros contratada, prévios ao
início
do
cumprimento
do
contrato.
A
mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros,
mas apenas processo de formação da taxa de juros
pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933” (STJ, REsp no 973.827/RS,
relatora para o acórdão a Ministra Maria Isabel Gallotti,
j. em 08/08/2012, DJE de 24/09/2012).
Ademais, nos contratos celebrados após a
edição da Medida Provisória no 1.963-17, de 30 de março de 2000,
revigorada pela Medida Provisória no 2.170-36, em vigor de acordo com
a Emenda Constitucional no 32, de 11 de setembro de 2001, artigo 2o,
passou a ser válida a capitalização de juros em periodicidade inferior a
um ano, desde que expressamente pactuada.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“Agravo
em
recurso
especial.
Ação
revisional. Capitalização dos juros. Aos contratos
celebrados após a vigência da MP n. 1963-17/2000,
reeditada sob o n. 2.170-36, possível a capitalização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026207-15.2020.8.26.0100 -Voto no 13145
6
juros em períodos inferiores a um ano. Agravo
regimental acolhido em parte, para conhecer do
recurso especial no que tange à capitalização dos juros
e permiti-la na forma pactuada, redimensionando a
sucumbência” (AgRg no RESP 60925 /RS; Agravo
Regimental no Recurso Especial 2003/0207136-7, rel.
Min. César Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em
07/10/2004).
Essa
interpretação
tornou-se
pacificada,
definitivamente, no âmbito de referida Corte Superior em incidente de
processo repetitivo, na forma do artigo 543- C, § 7o, do Código de
Processo Civil:
“1) É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como
MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada. 2)
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(Resp. 973.827/RS, E. 2a Seção, relatora para acórdão
Min. Maria Isabel Galotti, DJE 24.09.12).
Para reforçar a licitude da cobrança dos juros
capitalizados, o C. Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas n°
539 e 541, “in verbis”:
Súmula
n°
539:
“É
permitida
a
capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP
n.
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente
pactuada.”
Súmula n° 541: “A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026207-15.2020.8.26.0100 -Voto no 13145
7
cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
Da simples leitura do contrato ajustado entre as
partes, pactuado no ano de 2.018, se conclui que a cobrança dos juros
atende aos critérios sumulados pela Corte Superior.
No tocante aos parâmetros de razoabilidade,
mediante conferência do que é vigente e praticado no mercado
financeiro, no caso observa-se que as taxas de juros mensais e anual não
divergem da média do mercado para a época em que contratadas,
refutada, assim, a suposta abusividade. Ademais, o contrato prevê a
forma de aplicação dos juros, a possibilitar sua cobrança nos termos
pactuados.
A propósito:
“REVISIONAL. Contrato de financiamento
(aquisição de veículo) - Cumulação de comissão de
permanência com outros encargos. Questão não
suscitada na petição inicial (artigos 128 e 460 do
CPC). Vedação de conhecimento de ofício (súmula 381
do STJ). Recurso não conhecido. REVISIONAL. Cédula
de crédito bancário (aquisição de veículo). Limitação
da taxa de juros. Impossibilidade. Capitalização
mensal de juros. Prática não ocorrida. Prestações pré-
fixadas, a revelar, se muito, juros compostos, admitidos
pelo ordenamento pátrio. Exegese de recurso repetitivo
do STJ. Recurso desprovido, na parte conhecida”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
4022187-87.2013.8.26.0224,
Rel.
Des.
Vicentini
Barroso, j. em 27/04/2015).
“CONTRATOS
BANCÁRIOS
-
Ação
revisional c.c. repetição de indébito e pedido de
antecipação de tutela - Contratos de empréstimo
consignado firmados em 21/10/2009 e 15/10/2010,
respectivamente. Juros. Permissibilidade de taxa
superior a 12% a.a. Lei número 4.595/64, STF, Súmula
Vinculante 7, STJ, Súmulas 596 e 648, ADIn 4-7/DF -
Capitalização de juros com aplicação da “Tabela
Price” - Contratos de parcelas fixas - Ausência de
ilegalidade, abusividade ou onerosidade - STJ, Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026207-15.2020.8.26.0100 -Voto no 13145
8
541, REsp 973.827-RS, MP 2.170-36/2001, STJ,
Súmula 539. Constitucionalidade reconhecida - RE
592.377-RS Ação improcedente - Sentença mantida -
Recurso não provido” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 0008184-03.2011.8.26.0634, Rel.
Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. em
04/03/2016).
“AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
- Contrato em discussão celebrado após a MP
1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01) -
Existência de expressa previsão contratual com relação
à capitalização mensal de juros - Observância do
decidido pelo STJ no REsp 973827/RS, sob o rito dos
recursos repetitivos (art. 543-C do CPC) - Tratando-se,
além disso, de Cédula de Crédito Bancário, deve se
observado que o art. 28, § 1o, I da Lei 10.931/04
permite que sejam pactuados juros capitalizados com
periodicidade inferior à anual - Recurso não provido”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação no
4001731-06.2013.8.26.0002, Rel. Des. Luiz Arcuri, j.
em 25/06/2015).
“REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
INOCORRÊNCIA.
NÃO
RESTOU
DEMONSTRADO PELO AUTOR SUA APLICAÇÃO.
CONTRATO FIRMADO APÓS A EDIÇÃO DA MP No
1.963-17/2000, POSSUINDO PREVISÃO EXPRESSA
DAS TAXAS DE JUROS MENSAL E ANUAL.
POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO” (TJSP,
15a
Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1005051-43.2014.8.26.0047, Rel. Des. Coelho Mendes,
j. em 29/06/2015).
“Arrendamento mercantil de veículo

Ação revisional - Contrato estabelecendo pagamento
de parcelas préfixadas, sem previsão de incidência de
novos encargos no decorrer da sua execução, exceto os
moratórios - Inexistência de capitalização de juros, no
sentido estrito - Recurso provido” (TJSP, 29a Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0001426-14.2000.8.26.0595, Rel. Des. Silvia Rocha, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026207-15.2020.8.26.0100 -Voto no 13145
9
em 24/08/2016).
A simples utilização do Sistema Francês de
Amortização (tabela price) não implica anatocismo, em especial quando
há previsão contratual.
O C. Superior Tribunal de Justiça tem reiterado
em seus julgamentos o entendimento de que o cálculo de juros pela
tabela price não afronta a legalidade.
Confira-se:
“A utilização do Sistema Francês de
Amortização, Tabela Price, para o cálculo das
prestações da casa própria, não é ilegal e não enseja,
por si só, a incidência de juros sobre juros” (STJ -
AgRg no AREsp 231.184/SP, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS
FERREIRA,
J.
04/12/2012,
DJe
13/12/2012).
"Não é ilegal a utilização da Tabela Price
para o cálculo das prestações da casa própria, pois,
por meio desse sistema, o mutuário sabe o número e os
valores das parcelas de seu financiamento" (REsp
755.340/MG, 2a Turma, Rel. Min JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJ 20.2.2006, p.309)” (STJ - AgRg no Ag
1.425.074/DF,
Rel.
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI, J. 04/10/2012, DJe 10/10/2012).
No que toca à Medida Provisória no 2.170-01,
sua constitucionalidade foi reconhecida pelo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Incidente
de
Inconstitucionalidade.
Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela
medida provisória n° 2.170/2001. Capitalização de
juros em contrato de mútuo bancário, celebrado a
partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato
de mútuo bancário. Não se aplica o artigo 591 do
Código Civil. Prevalece a regra especial da medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026207-15.2020.8.26.0100 -Voto no 13145
10
provisória n° 2.170/2001. Precedentes do STJ.
Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o
ordenamento
fundante”.
(Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0128514-88.2011.8.26.0000,
rel. Des. Renato Nalini, julgada em 24/8/2011).
No que respeita às tarifas de registro de
contrato, avaliação de bem, serviços de terceiros, o C. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP,
analisado em sede de recurso repetitivo (tema 958), ensina:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO
DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026207-15.2020.8.26.0100 -Voto no 13145
11
ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto (...)”
(STJ, 2a Seção, Recurso Especial no 1.578.553/SP, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 28/11/2018).
No que toca ao seguro de proteção financeira,
a C. Corte Superior, no julgamento dos Recursos Especiais nos
1.639.259/SP e 1.639.320/SP, analisados em sede de recursos repetitivos
(tema 972), fixou as seguintes teses:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE NOS CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026207-15.2020.8.26.0100 -Voto no 13145
12
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora. (...)” (STJ, 2a
Seção,
Recursos
Especiais
nos
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
em 12/12/2018).
No contrato firmado pelas partes, foi estipulada
a exigência das seguintes tarifas impugnadas (folhas 47, itens 17.2, 17.4
e 17.5):
- Registro de contrato: R$ 155,12;
- Serviços de terceiro: R$ 0,00;
- Seguro: R$ 2.503,76.
À luz dos ensinamentos preceituados pela C.
Corte Superior, lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, pois o
documento copiado a folhas 48 demonstrou a efetiva prestação dos
serviços pela instituição bancária.
No tocante às tarifas de serviços de terceiros e
avaliação de bem, prejudicado o apelo, pois o contrato ajustado entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026207-15.2020.8.26.0100 -Voto no 13145
13
partes não prevê a cobrança de tais encargos.
Quanto ao seguro, abusiva a sua exigência,
pois o contexto probatório demonstrou que o consumidor foi compelido
a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada.
Não houve demonstração de concessão de
oportunidade para que o apelante pudesse optar por seguradora de sua
preferência.
As provas demonstraram que o consumidor
quis contratar apenas o financiamento do veículo, sem demonstração de
estar atrelado a tal pacto o mencionado seguro prestamista, de modo a
configurar abusiva venda casada, condenada pelas normas do Código de
Defesa do Consumidor.
A devolução da tarifa declarada ilícita deverá
se dar na forma simples, ante a ausência de má fé, permitida eventual
compensação.
Por outro lado, não há se falar em devolução
mediante aplicação da taxa de juros contratuais.
Referida restituição deverá ser acrescida de
correção monetária desde o respectivo desembolso, nos moldes da tabela
de atualização de débitos judiciais desta E. Corte, e incidência de juros
moratórios legais, a contar da citação.
É o que ensina o C. Superior Tribunal de
Justiça, que no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO,
analisado em sede de recurso especial repetitivo, firmou a seguinte tese:
“EMENTA.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA 968/STJ. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
CPC/1973.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026207-15.2020.8.26.0100 -Voto no 13145
14
CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES
DA POUPANÇA. IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990.
PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. I - DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: 1.1. Limitação da controvérsia à
repetição de indébito em contrato de mútuo feneratício
celebrado com instituição financeira. 2 - TESE PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Tese
aplicável a todo contrato de mútuo feneratício
celebrado com instituição financeira mutuante:
"Descabimento da repetição do indébito com os
mesmos
encargos
do
contrato";
3
-
CASO
CONCRETO: 3.1. Existência de afetação ao rito dos
repetitivos da controvérsia sobre "Ilegalidade da
aplicação do IPC de março de 1990 (índice de 84,32%)
na correção do saldo devedor" (Tema 653/STJ),
tornando-se inviável o julgamento do caso concreto
por esta SEÇÃO. 3.2. Devolução dos autos ao órgão
fracionário para julgamento do caso concreto, no
momento oportuno. 4 - RECURSO ESPECIAL
DEVOLVIDO À TURMA PARA JULGAMENTO DO
CASO CONCRETO” (STJ, 2a Seção, Recurso Especial
no
1.552.434-GO,
Rel.
Min.
Paulo
de
Tarso
Sanseverino, j. em 13/06/2018) (destaquei).
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
Financiamento para aquisição de veículo automotor -
Devolução de valor referente à tarifa de "serviços de
terceiros" - Incabível a incidência dos encargos
remuneratórios previstos no contrato sobre os valores
a serem devolvidos - Entendimento consolidado pelo
STJ no julgamento do REsp 1.552.434/GO, sob o rito
dos recursos repetitivos Quantia, portanto, sobre a
qual deve incidir correção monetária pela tabela
prática do TJ/SP, a contar da celebração do contrato e,
acrescida de juros de mora de 1% a.m desde a citação,
tal como lançados no "decisum" Sentença mantida -
Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1000543-30.2018.8.26.0430, Rel.
Des. Mendes Pereira, j. em 04/02/2020).
No mesmo sentido, precedentes deste E.
Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026207-15.2020.8.26.0100 -Voto no 13145
15
“Ação revisional de contrato bancário.
Seguro prestamista Entendimento consolidado pelo
STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito
dos recursos repetitivos Inexistência de prova de que
foi oportunizado à consumidora a liberdade na escolha
da seguradora
Venda casada configurada

Abusividade reconhecida Recurso provido. Repetição
do indébito
Pretensão a incidência de juros
remuneratórios sobre os valores a serem repetidos
Descabimento Entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento do REsp 1.552.434/GO, sob o rito dos
recursos repetitivos
Recurso negado. Recurso
parcialmente provido” (TJSP, 13a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1004666-48.2019.8.26.0297, Rel.
Des. Fracisco Giaquinto, j. em 15/01/2020).
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO Sentença de parcial procedência para
declarar a abusividade da tarifa de avaliação e do
registro de contrato, determinando o recálculo do
valor da última prestação, a fim de que sejam
compensados os valores das tarifas reputadas
indevidas, acrescidas de correção monetária pela
Tabela Prática do TJSP desde o desembolso, juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação e encargos
remuneratórios contratuais Recurso da instituição
financeira-ré
Impugnação quanto ao seguro
prestamista Falta de interesse recursal, com fulcro
na improcedência do pleito autoral neste ponto

Tarifa de avaliação Abusividade na cobrança, pois
não comprovada a prestação do serviço Aplicação
das teses fixadas pelo Colendo STJ Repetição do
indébito que não pode ser realizada com os mesmos
encargos do contrato de empréstimo, conforme a
jurisprudência do E. STJ
Sentença parcialmente
reformada unicamente para afastar a incidência de
juros remuneratórios sobre os valores que serão
restituídos Recurso parcialmente provido, mantendo-
se a verba sucumbencial fixada na sentença” (TJSP,
11a
Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1008204-77.2018.8.26.0004, Rel. Des. Marco Fábio
Morsello, j. em 30/09/2019).
“Ação revisional
Cédula de crédito
bancário Tarifas de cadastro e de avaliação do bem
Despesas com registro do contrato e inclusão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026207-15.2020.8.26.0100 -Voto no 13145
16
gravame Repetição em dobro do indébito Juros
contratuais. 1. Nos contratos bancários firmados após
a entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007, é
lícita a cobrança da tarifa de cadastro no início do
relacionamento
entre
consumidor
e
instituição
financeira (Súmula 566 do Superior Tribunal de
Justiça), ressalvada a ocorrência de afronta às
disposições do Código de Defesa do Consumidor. 2. É
de ser reconhecida a validade, em contrato bancário,
da cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em
garantia eis que prevista na Resolução no 3919/2010
do CMN, que revogou a resolução anterior (no
3518/2007) , bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato
a qual conta com suporte normativo alheio à regulação
bancária em sentido estrito (art. 1.361 do Código Civil
e art. 2o da Resolução-CONTRAN no 320, de 2009) ,
ressalvando-se,
contudo,
a
possibilidade
de
constatação da abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado e de controle judicial da
onerosidade excessiva em cada caso concreto. 3. É
válida a cobrança de despesa pela inclusão de gravame
eletrônico em contratos bancários celebrados até
25.02.2011
data entrada em vigor da Resolução
CMN 3.954/2011 que passou a vedar a cobrança por
despesa com serviços prestados por terceiro, no caso
pelo registro adicional da garantia, de caráter privado,
ressalvando-se, contudo, o controle judicial da
onerosidade excessiva em cada caso concreto. 4.
Consoante posicionamento do E. Superior Tribunal de
Justiça em julgamento de recurso alçado a repetitivo,
em contrato de mútuo feneratício celebrado com
instituição financeira, é incabível a repetição do
indébito
acrescida
dos
juros
remuneratórios
contratados (Tema 968 REsp. no 1.552.434-GO). 5. A
repetição em dobro do indébito não é cabível quando
inexistente dolo, por parte do banco, na cobrança de
encargos e tarifas, tratando-se da exceção de "engano
justificável", prevista no artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor. Ação parcialmente
procedente. Recurso parcialmente provido” (TJSP, 21a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1002193-41.2016.8.26.0541, Rel. Des. Itamar Gaino, j.
em 11/09/2019).
“REVISIONAL. Empréstimo consignado.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026207-15.2020.8.26.0100 -Voto no 13145
17
Abusividade. Ocorrência. Contratação de seguradora
indicada pela instituição financeira imposta ao
consumidor.
STJ,
recursos
repetitivos,
REsp
1.639.320/SP. Sentença reformada. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO
COM
MESMOS
ENCARGOS
DO
CONTRATO. Descabimento. STJ, recursos repetitivos,
REsp 1.552.434/GO. Encargos fixados em consonância
com o entendimento desta do E. STJ e desta C.
Câmara.
Sentença
mantida.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Baixo
valor
da
condenação.
Honorários que devem ser fixados entre dez e vinte por
cento do valor atualizado da causa. Art. 85, § 2o do
NCPC. Sentença reformada. Recurso provido em
parte” (TJSP, 12a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1001097-69.2017.8.26.0439, Rel. Des. Tasso Duarte
de Melo, j. em 10/06/2019).
A ação passa ser parcialmente procedente e a
sucumbência recíproca, em igual proporção, no tocante às custas e
despesas processuais, na forma do artigo 86, caput, do Código de
Processo Civil.
Vedada
a
compensação
de
honorários
advocatícios, arbitro-os em R$ 1.500,00, devidos pelas partes ao d.
advogado da parte adversa, nos termos do artigo 85, §§ 8o e 14, do
Diploma Processual Civil, com atualização monetária a contar deste
julgamento e respeitada a gratuidade processual concedida ao autor, no
tocante à execução das verbas de sucumbência.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026207-15.2020.8.26.0100 -Voto no 13145
18
o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de
honorários advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento à
apelação para se julgar parcialmente procedente a ação e declarar
abusiva a cobrança do seguro, cuja devolução, bem como a execução
das verbas de sucumbência, deverão observar os termos da
fundamentação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator